Tribunal: TJES
Processo: 5001833-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001833-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MATHEUS SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001833-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEUS SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida nos autos da
“
ação de conhecimento”
proposta por
MATHEUS SILVA OLIVEIRA
em seu desfavor e em face do
INSTITUTO AOCP
, a qual

deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou a participação do agravado em todas as demais etapas do certame regido pelo Edital n.º 03/2018.

Em suas razões (Id. 2252838), a parte recorrente sustenta, em resumo, que a
“
reaplicação de novo exame configura ofensa a diversos princípios, dentre eles o princípio da isonomia, legalidade e segurança jurídica, ante o tratamento desigual entre os candidatos do presente concurso, uma vez que outros candidatos que tenham sido contraindicados foram obstados de prosseguir no certame e o Requerente não
”.

Sustenta ainda que com a realização de outro teste “
pode o candidato ensaiar respostas adequadas ao perfil perseguido pela administração pública, inviabilizando, inclusive, o objetivo do exame”.

Segue narrando que, além da ausência do
periculum in mora
, tampouco está configurada a probabilidade do direito alegado, na medida em que o agravado foi contraindicado em três das características do exame psicossomático, de maneira que a retificação posterior do edital em nada alterou sua situação.

Acrescenta que o exame psicossomático aplicado atendeu a todos os requisitos de validade, sendo dotado de previsão legal e objetividade em seus critérios.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Proferi decisão deferindo o efeito suspensivo pretendido (id. 2266350).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (id. 2457311).

Instada a se pronunciar, a Doutra Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 2531878).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001833-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEUS SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida nos autos da
“
ação de conhecimento”
proposta por
MATHEUS SILVA OLIVEIRA
em seu desfavor e em face do
INSTITUTO AOCP
, a qual

deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou a participação do agravado em todas as demais etapas do certame regido pelo Edital n.º 03/2018.

Em suas razões (Id. 2252838), a parte recorrente sustenta, em resumo, que a
“
reaplicação de novo exame configura ofensa a diversos princípios, dentre eles o princípio da isonomia, legalidade e segurança jurídica, ante o tratamento desigual entre os candidatos do presente concurso, uma vez que outros candidatos que tenham sido contraindicados foram obstados de prosseguir no certame e o Requerente não
”.

Sustenta ainda que com a realização de outro teste “
pode o candidato ensaiar respostas adequadas ao perfil perseguido pela administração pública, inviabilizando, inclusive, o objetivo do exame”.

Segue narrando que, além da ausência do
periculum in mora
, tampouco está configurada a probabilidade do direito alegado, na medida em que o agravado foi contraindicado em três das características do exame psicossomático, de maneira que a retificação posterior do edital em nada alterou sua situação.

Acrescenta que o exame psicossomático aplicado atendeu a todos os requisitos de validade, sendo dotado de previsão legal e objetividade em seus critérios.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Proferi decisão deferindo o efeito suspensivo pretendido (id. 2266350).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (id. 2457311).

Instada a se pronunciar, a Doutra Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 2531878).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por
MATHEUS SILVA OLIVEIRA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e em face do
INSTITUTO AOCP
.

Alega o autor, em suma, que se inscreveu para o concurso público de ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 003/2018 – CFO/PMES, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Em continuidade, relata que foi considerado CONTRAINDICADO no Exame Psicossomático, sendo equivocada sua eliminação, pois há inúmeros indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos do Concurso, sendo certo que em reunião realizada junto ao Ministério Público Estadual, as representantes do Conselho Regional de Psicologia destacaram a necessidade de que a avaliação fosse feita de forma global e não por meio de percentis.

Salienta foi noticiado que o Edital do concurso seria retificado, passando a considerar que seriam contraindicados apenas o candidato que deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 ou mais características. Todavia, mesmo com a referida alteração o Autor permaneceu contraindicado no exame por não ter alcançado o gabarito exigido pelos testes.

Assim, questiona a presença de irregularidade no Edital ao não estabelecer critérios objetivos do que vai ser avaliado na etapa do exame psicossomático, pugnando por sua participação nas demais etapas do certame.

Pois bem.

No caso dos autos, e pedindo vênia ao magistrado de primeira instância, entendo ser o caso de reforma da decisão objurgada.

Isto porque, conforme relatado, a pretensão do agravado é garantir seu prosseguimento no concurso para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) – Bacharelado em Ciência Policial e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 003/2018 – CFO/PMES, na medida em que foi aprovado e classificado nas três primeiras etapas, mas na quarta etapa (avaliação psicossomática) foi considerado contraindicado pela Banca Examinadora da AOCP.

E, neste sentido, depura-se da petição inicial a formulação de inúmeros questionamentos direcionados ao teste psicossomático aplicado no referido concurso público.

Convém destacar, logo de início, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019).

In casu
, há legislação específica prevendo a exigência do teste psicológico como requisito para ingresso do Policial Militar Civil e do Bombeiro Militar na carreira, qual seja, a Lei nº. 6.184/2000. Além disso, o edital do certame também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática.

Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo elas “atenção concentrada”, “desenvolvimento cognitivo”, “memória”, “fluência”, “controle emocional”, “iniciativa”, “organização”, “impulsividade”, “agressividade”, “sociabilidade”, “ansiedade” e “franqueza”. Para cada uma dessas características foram indicados os resultados esperados, convindo destacar que, após a publicação do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura, “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três ou mais características”.

O agravado, contudo, foi considerado contraindicado mesmo após a alteração promovida pela mencionada retificação, de maneira que esta em nada influencia o resultado da sua avaliação psicológica, pois foi reprovado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada.

Também merece menção que o candidato estava ciente dos termos do edital quando se inscreveu no certame, constando expressamente as regras no que concerne ao resultado do exame psicotécnico, ao direito de recurso e de realização de entrevista devolutiva. Vejamos:

10.3.10
O resultado do Exame Psicossomático será divulgado observando-se o previsto no art. 6º da Resolução nº 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado do Exame Psicossomático será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados contraindicados.

10.3.10.1
Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

10.3.11
Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a)
será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b)
o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c)
não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d)
será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e)
somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Assim, considerando que o edital faz lei entre as partes, não vislumbro irregularidades quanto a este aspecto, ao menos em princípio.

Ademais, deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, de maneira que, ao menos em princípio, não vislumbro a alegada subjetividade nos testes realizados.

Não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade.

Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, ao menos em princípio, entendo que não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame.

A respeito, vejamos o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME APÓS O RESULTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. CANDIDATA CONTRAINDICADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018. 2. - No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002369, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

Finalmente, consigno que o agravado buscou o Poder Judiciário quase (três) anos após a realização do referido exame, quando já realizadas todas as demais etapas do certame, inclusive com a formatura dos aprovados no curso de formação.

Assim, forçoso reconhecer que se encontram presentes os requisitos para a reforma da decisão vergastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para indeferir a tutela provisória pretendida, nos termos do voto retro.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001833-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEUS SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO – ALTERAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019). Requisitos preenchidos no caso concreto.

2.
Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que, após a publicação do “5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018”, “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três ou mais características”.

3.
O agravado foi considerado contraindicado em três ou mais características, de maneira que a alteração promovida pela mencionada retificação em nada influencia o resultado da sua avaliação psicológica.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.